Tribunal: TJBA
Processo: 8008121-08.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008121-08.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADO MANGOSTAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇAO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. DESRESPEITO AO RITO ESPECIAL DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, após a inércia do exequente em indicar novo endereço do executado, diante do retorno negativo do aviso de recebimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente, no prazo legal, com expressa advertência acerca da possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) saber se, no âmbito da execução fiscal, é possível a aplicação imediata das regras gerais do CPC em detrimento do procedimento específico de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, o que não se verifica quando o ato judicial prevê apenas a sanção de suspensão do processo. 4. Em execução fiscal, a ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis impõe a observância do rito especial do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com suspensão do feito e posterior arquivamento provisório, sendo nula a extinção prematura do processo por abandono. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 6. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da parte autora, no prazo legal, com expressa advertência de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.” 7. Na execução fiscal, deve ser observado o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo inválida a extinção imediata do feito sem prévia suspensão e arquivamento provisório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT; STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008121-08.2024.8.05.0103, em que figura como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida SUPERMERCADO MANGOSTAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, a fim de anular a r. Sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal, nos estritos termos do voto da eminente Relatora. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora